Tribunal: TJBA
Processo: 8022016-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022016-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSEMEIRE DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s): UILIAM JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (7)

Advogado(s):LEONARDO FIALHO PINTO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS, ISABELA RIBEIRO SILVA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora, em face de decisão que indeferiu tutela de urgência, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada contra entidades associativas e instituições financeiras. A Agravante pleiteou a limitação dos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento e conta corrente, alegando comprometimento de mais de 72% de sua renda líquida por débitos consignados, cartões de crédito e mensalidades associativas, o que comprometeria o mínimo existencial. Requereu a antecipação da tutela para limitar os descontos a 30% da remuneração bruta e impedir inscrições em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, no contexto de superendividamento da consumidora; e estabelecer se é juridicamente válida a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da Recorrente ao patamar de 30%, como forma de preservar o mínimo existencial, nos termos do CDC e da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021, que altera o Código de Defesa do Consumidor, garante a preservação do mínimo existencial e institui mecanismos para o tratamento judicial do superendividamento, legitimando medidas de repactuação e limitação de descontos, em favor do consumidor pessoa natural.

4. A situação de superendividamento da Agravante está demonstrada nos autos, com comprometimento excessivo da renda líquida, o que inviabiliza o custeio de despesas essenciais como alimentação e moradia, caracterizando risco concreto ao mínimo existencial.

5. A concessão de tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos atendidos no caso concreto, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A limitação de descontos sobre verbas de natureza alimentar não configura afronta ao contrato ou aos direitos dos credores, mas medida de equilíbrio proporcional, respaldada pela jurisprudência consolidada e pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e proteção ao consumidor (CF/1988, art. 5º, XXXII).

7. A limitação dos descontos deve vigorar até a realização da audiência de conciliação já designada, sendo prorrogada automaticamente até a efetiva implementação do plano judicial compulsório, em caso de insucesso na composição amigável, conforme previsão do art. 104-B do CDC.

8. A decisão que estabelece teto provisório de descontos não extingue os direitos creditórios das instituições envolvidas; apenas, submete sua exigibilidade à repactuação judicial adequada, de acordo com a boa-fé objetiva e a função social dos contratos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido parcialmente. Declaratórios prejudicados.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, incisos I, XI e XII; 54-D, II; 104-A, § 4º, IV; 104-B; CPC, art. 300; art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0506640-04.2017.8.05.0146, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 05.03.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015437-90.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º 8022016-20.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
ROSEMEIRE DE ALMEIDA SOUZA,
sendo Agravados
ABESP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PARA OS SERVID. PÚBLICOS e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao Instrumental e
JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, .